Tribunal: TJSP
Processo: 2295273-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. INTERLOCUTÓRIA COMANDANDO QUE PESQUISA DE VEÍCULOS SEJA FEITA PELO PRÓPRIO CREDOR E IMPONDO CONDIÇÕES PARA A EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO POR INTERMÉDIO DO RENAJUD. DESCABIMENTO. FERRAMENTA ELETRÔNICA QUE PODE E DEVE SER UTILIZADA PELO JUDICIÁRIO SEM PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS DO MUNICÍPIO, A FIM DE SATISFAZER CRÉDITOS NOBRES PERSEGUIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO DE

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. INTERLOCUTÓRIA COMANDANDO QUE PESQUISA DE VEÍCULOS SEJA FEITA PELO PRÓPRIO CREDOR E IMPONDO CONDIÇÕES PARA A EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO POR INTERMÉDIO DO RENAJUD. DESCABIMENTO. FERRAMENTA ELETRÔNICA QUE PODE E DEVE SER UTILIZADA PELO JUDICIÁRIO SEM PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS DO MUNICÍPIO, A FIM DE SATISFAZER CRÉDITOS NOBRES PERSEGUIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXEQUENTE PROVIDO.